Tribunal: TJES
Processo: 5005760-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005760-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: VIRGINIA RAVANI PESSOTI FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005760-47.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: VIRGINIA RAVANI PESSOTI FERREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, VEZ QUE NUNCA CELEBROU QUALQUER TIPO DE CONTRATO COM A RÉ E MESMO ASSIM RECEBEU DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA POR SUPOSTO EMPRÉSTIMO INEXISTENTE, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
STO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 26535273, como OBRIGAÇÃO DE FAZER, determinando, ainda, que a parte requerida proceda o cancelamento definitivo dos contratos, se ainda não fez, retirando todos os encargos e juros decorrentes dos contratos debatidos nesta demanda, sob pena de multa, conforme já registradas na decisão liminar acima ratificada. CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..
DA REGULARIZAÇÃO E BOA-FÉ NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA O RÉU RECORRENTE PELA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA BUSCOU A REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, CONTUDO, MESMO SEM REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA DA PARTE AUTORA, A REQUERIDA RECORRENTE INICIOU DESCONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA, REFERENTE PARCELA DO EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI REALIZADO. AINDA, A REQUERIDA NEGATIVOU O NOME DA PARTE AUTORA, POR CONTA DO EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. NA ORIGEM O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS, TENDO CONDENADO A RÉ RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). POIS BEM, DE ANÁLISE DOS AUTOS VERIFICO SER INCONTROVERSO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA, SENDO DEVIDO NO CASO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COMO ACERTADAMENTE CONSIGNADO EM SENTENÇA. DESTACO QUE NÃO OBSTANTE A RECORRENTE SUSTENTE QUE POR BOA-FÉ BUSCOU REGULARIZAR RAPIDAMENTE O OCORRIDO, NÃO É ARGUMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, NA MEDIDA QUE O FORTUITO INTERNO LEVOU A PARTE AUTORA A SUPORTAR COBRANÇAS INDEVIDAS, BEM COMO TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR ESTE FATOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓ, ENSEJAM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
IN RE IPSA
. TODAVIA, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO SE REVELA EXCESSIVO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NESSE SENTIDO, EM QUE PESE A COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS, A REPARAÇÃO NÃO PODE LEVAR A VÍTIMA A UM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DEVENDO EXISTIR UMA JUSTA MEDIDA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. ASSIM, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO MÉDIO. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)